Tribunal: TJDFT
Processo: 0721172-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721172-53.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BM - ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: IMOBILIARIA COLINA LTDA DECISÃO BM ALIMENTOS LTDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 93248322, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida por IMOBILIÁRIA COLINA LTDA, in verbis: “Vistos, etc. Ao ID Num. 89296902, a executada requer que, antes de qualquer ato voltado à expropriação do bem penhorado, seja juntada a planilha atualizada do suposto débito com toda a explicitação dos encargos aplicados e valores abatidos, bem como a intimação de Carrefour Comércio e Indústria Ltda. para que apresente planilha de todos os valores repassados ao BRB e à exequente. Discorre basicamente sobre a cessão de crédito e acerca da regularidade da cobrança. Decido. De plano, observa-se que a regularidade da cessão de crédito foi objeto da decisão de ID 60909272, já preclusa, bem assim que os encargos incidentes sobre o título e eventual excesso foram objeto dos Embargos à Execução n. 2009.01.1.027363-9, nada havendo a prover quanto às questões, portanto. Em relação à planilha de débitos, a exequente juntou aos autos o documento de ID Num. 90451241 com a explicitação de todos os valores devidos e abatidos, o que atende aos pedidos de ID Num. 89174142 e ID Num. 89296902. Quanto ao mais, tem-se que o imóvel em questão foi objeto de penhora nos autos da Execução n. 0035494- 63, promovida pelo primeiro credor hipotecário, onde determinada a avaliação do bem. Assim, em atenção aos princípios da economia e da celeridade, aguarde-se a avaliação a ser realizada nos autos da Execução n. 0035494-63. Sem prejuízo, tragam as partes o endereço de CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA para que possa ser intimado. Vindo o endereço, oficie-se ao Carrefour Comércio e Indústria Ltda. para que informe, detalhadamente e mediante planilha, os valores repassados ao BRB e à Imobiliária Colina Ltda.-ME em cumprimento ao contrato de locação relativo ao imóvel SHIS QI 13 Lote J, Lago Sul, Brasília/DF. Atribuo à presente força de ofício. Vindo aos autos a resposta, intimem-se as partes para, querendo, manifestarem-se em 15 (quinze) dias. Int.” A agravante-executada defende que há cobrança indevida de valores, além de atualização em desconformidade com a legislação vigente. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para “determinar a suspensão do feito e, sintomaticamente, de todos os atos expropriatórios, até que seja apurado com exatidão quanto efetivamente perfaz o quantum debeatur” (id. 26921975, pág. 15). Preparo (ids. 26921988 e 26921989). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 26929251). A agravada-exequente apresentou resposta (id. 27636906), na qual suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. decisão e, no mérito, postula o seu desprovimento e manutenção da r. decisão agravada. Intimada para se manifestar sobre a preliminar, a agravante-executada a refutou (id. 28358170). É o relatório. Decido. A agravante-executada, nas razões recursais, postula o sobrestamento do processo originário, especialmente dos atos expropriatórios quanto ao bem penhorado, até apuração do exato valor devido. Entretanto, a r. decisão não determinou qualquer ato expropriatório, pois o i. Juízo a quo determinou apenas que se aguardasse a avaliação do imóvel em questão a ser realizada nos autos da execução n. 0035494-63, proposta por credor hipotecário, bem como a expedição de ofício ao Carrefour para que informe os valores repassados ao BRB e à agravada-exequente para viabilizar a apuração do valor devido. Assim, apesar de discorrer sobre cobrança indevida de valores, além de atualização em desconformidade com a legislação vigente, a lei processual civil exige que o agravo de instrumento contenha as razões do pedido de reforma da decisão, art. 1.016, inc. III, do CPC, e essas razões, por questão lógica, só podem se referir à fundamentação do pronunciamento judicial impugnado. Segundo a lição de Flávio Cheim Jorge, na sua obra Teoria Geral dos Recursos Cíveis, Ed. Forense, 2a ed., ps. 155/6, in verbis: “Situação que se assemelha à ausência de fundamentação é aquela em que as razões são inteiramente dissociadas do caso concreto. As razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso não há como se admitir o recurso. Não se está exigindo aqui que a fundamentação do recurso seja pertinente ou correta. Isso é o próprio mérito do recurso. O que se está demonstrando é que se as razões dizem respeito a uma situação fático-jurídica completamente diferente da dos autos, o recurso não pode ser conhecido.” (g.n.) Portanto, o agravo de instrumento não enfrentou especificamente os fundamentos da r. decisão agravada, o que impõe o não conhecimento, conforme disposição do art. 932, III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da executada, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 20 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora